Tribunal: TJSP
Processo: 1001122-14.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Sequestro relâmpago – Empréstimo e saques efetuados dentro da agência da ré – Transações bancárias que extrapolaram o perfil da correntista, que fogem ao seu padrão habitual – Falha na prestação do serviço configurada – Restituição devida – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Sequestro relâmpago – Empréstimo e saques efetuados dentro da agência da ré – Transações bancárias que extrapolaram o perfil da correntista, que fogem ao seu padrão habitual – Falha na prestação do serviço configurada – Restituição devida – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" – Súmula 479 do STJ – Cabível o ressarcimento de prejuízos materiais decorrentes deste evento danoso – Recurso improvido.